Tribunal: STF
Processo: RHC 199858
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL. PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS E REDUTORA NÃO APLICADA NO MÁXIMO. REGIME INTERMEDIÁRIO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - A quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar declinado pelas instâncias ordinárias. 
    III - Diante da fundamentação oferecida pelo v. acórdão impugnado, não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que há, nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. 
    IV - As circunstâncias do caso concreto não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, observo que as circunstâncias do caso não recomendam a substituição V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 625.376-AgRg/SP, Min. Jorge Mussi)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a aplicação da fração máxima  (2/3) do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.34306), a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de droga. Maconha. Tráfico privilegiado. Quantidade. Precedentes. Bis in idem decorrente de suposta múltipla consideração da quantidade da droga apreendida não caracterizado. Particularidades do caso que tornam insubsistente a fundamentação da sentença no ponto em que nega a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Parecer pelo provimento do recurso.”
    É o relatório. Decido.
    Verifico, inicialmente, no que tange à aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), não assiste razão à parte impetrante, eis que a quantidade de drogas é fundamento idôneo a afastar a fração máxima da referida minorante, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    “No presente caso, o eg. Tribunal de origem considerou que a quantidade da droga apreendida (97,87g de maconha), não é expressiva a ponto de impedir a concessão do benefício ou a sua fixação no grau mínimo de 1/6 (um sexto), tampouco o é irrelevante para aplicar a causa especial de diminuição de pena no seu patamar máximo (2/3), inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida, qual seja, ¼ (um quarto), o que não justifica a concessão da ordem de ofício.”
    Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 138.117-AgRg/MS, Ministra Rosa Weber; RHC 179.949-AgRg/MG, Ministro Alexandre de Moraes; RHcC 152.037-AgRg/SC, Ministro Dias Toffoli. 
    Ademais, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.243-AgR/SP, Ministra Rosa Weber). 
    No caso, não vislumbro evidentes teratologias ou arbitrariedades aptas a justificar que esta Corte afaste o exame realizado pelas instâncias ordinárias dentro do seu seu livre convencimento motivado. 
    De outro lado, melhor sorte não socorre a parte recorrente no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904/MS, Ministro Dias Toffoli; HC 136.818/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 156.674-AgR/PA, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448- -AgR/SP, Ministra Rosa Weber.
    No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo o regime inicial semiaberto sido justificado pelas circunstâncias do caso e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme se extrai de trecho do acórdão recorrido a seguir:
     “De fato, embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, observo que as circunstâncias do caso e a quantidade do entorpecente apreendido – 97,87g de maconha – não recomendam a substituição. ”(com meus grifos)
    Entendo, assim, que as razões apontadas pelo Tribunal paulista para a fixação do regime inicial mais gravoso - no caso, o semiaberto - são idôneas e suficientes.
    Ressalto, ainda, que a utilização da natureza e da quantidade da droga, seja na exasperação da pena-base, ou na escolha da fração de redução do tráfico privilegiado, não impede que tais circunstâncias imprimam maior rigor no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena. 
    Nesse sentido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . 
    (...) 
    3. Hipótese em que o regime prisional mais gravoso foi imposto com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – “quase 01 kg (um quilo) de maconha e 47 (quarenta e sete) porções de 'crack'”.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é possível que o juiz fixe o regime inicial mais gravoso e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
      5. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a incidência da minorante definida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 193984-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma) 
    Finalmente, não assiste razão à parte recorrente quanto ao pleito de substituição da pena privativa por restritiva de direito, uma vez que esta Corte já assentou que é possível que o juiz fixe regime mais grave e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (HC 193.984-AgRg/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 119.515/AC, Ministra Cármen Lúcia; ARE 967.033-AgRg/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator